Tribunal: TJMT
Processo: 1004127-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004127-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Relações de Parentesco]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO - CPF: 024.342.641-07 (ADVOGADO), ALBANO JOAQUIM DE OLIVEIRA - CPF: 064.901.401-44 (AGRAVANTE), ZAIDONIR REZENDE ARAUJO - CPF: 625.967.641-72 (ADVOGADO), SEBASTIANA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 452.125.621-04 (AGRAVADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIANA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 452.125.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEI MARIA DA PENHA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS – REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão combatida está alicerçada em elementos aptos à manutenção das protetivas medidas, bem como, que foi exarada em consonância com o escopo da norma regulamentadora e fincada no balizador princípio da razoabilidade no caso concreto, cenário que não justifica a sua revogação neste momento processual. Precedentes desta Corte.

R E L A T Ó R I O

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021